Tribunal: CARF
Processo: 10480.722532/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722532/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI 11.941/2009
Para inclusão no parcelamento de débitos que se encontrem em discussão na
esfera administrativa, estejam ou não submetidos à causa legal de suspensão de
exigibilidade, o sujeito passivo deverá desistir, de forma irrevogável, das
impugnações ou recursos administrativos e renunciar a quaisquer alegações de
direito sobre as quais se fundam os processos administrativos ou as ações
judiciais.
MULTA DE MORA. PREVISÃO EM LEI. PRINCÍPIOS.
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade devidamente prevista
em lei, não cabendo ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da
exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade,
Proporcionalidade ou do Não Confisco.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos
formalizados nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Carlos Alberto
do Amaral Azeredo (Presidente). Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722532/2009-46
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722532/2009-46

O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 01-
27.790, de 20 de novembro de 2013, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém/PA, fl. 833 a 850, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
37.251.557-6 (CFL 38), por ter a interessada deixado de apresentar alguns documentos
solicitados pela fiscalização, referente ao período de 01/2005 a 12/2005.
O citado Auto de Infração consta de fl. 02 e 07 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 08 a 12, tendo sido lançado crédito tributário para o período de janeiro a
dezembro de 2005, no valor total de R$ 26.583,32.
Ciente do lançamento pessoalmente em 14 de dezembro de 2009, fl. 02,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 293 a 304, em que
apresentou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da
autuação, os quais estão basicamente amparados na convicção do contribuinte de mácula na
legislação de regência da exigência, em razão de sua incompatibilidade com o texto
Constitucional por representar efeito confiscatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
DEBCAD: 37.251.5576 – CFL 38
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 07 de fevereiro de 2014, conforme AR de fl. 853,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 857 a 871, em 27 de
fevereiro de 2014, informando a adesão ao parcelamento especial da Lei 11.941/09 e, ainda,
reiterando as alegações expostas na impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do
voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722532/2009-46

DA PRELIMINAR
Registra a defesa que, em dezembro de 2014, com lastro na Lei 12.865/2013 e
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11/2013, aderiu à reabertura do programa de parcelamento
especial instituído pela Lei 11.941/2009, tendo efetuado os recolhimentos iniciais devidos,
arguindo que há suspensão da exigibilidade do débito nos termos do art. 151, inciso VI, da Lei
5.172/66 (CTN) 1.
Sendo estas, em apertada síntese, as alegações recursais neste tema, importante
ressaltar o que prevê a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 08/2013:
Art. 5o Para pagamento à vista ou inclusão no parcelamento de débitos que se
encontrem em discussão na esfera administrativa ou judicial, estejam ou não submetidos
à causa legal de suspensão de exigibilidade, o sujeito passivo deverá desistir, de forma
irrevogável, das impugnações ou recursos administrativos, das ações judiciais propostas
ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal que tenham por objeto os débitos que
serão pagos ou parcelados na forma desta Portaria, e, cumulativamente, renunciar a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos administrativos ou
as ações judiciais.
(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 11, de 22 de novembro de
2013)
Não há nos autos evidências de que tenha ocorrido a desistência expressa e
irrevogável prevista na citada Portaria Conjunta.
Por outro lado, consultando os autos do processo no 10480.722524/2009-08, que
trata de autuação por descumprimento de obrigação principal, em suas fl. 556, é possível
identificar os DEBCAD que foram consolidados no parcelamento em questão, dentre os quais
não consta o controlado no presente processo (37.251.557-6):

Assim, improcedentes os apelos recursais de que o débito em comento estaria
suspenso por parcelamento.

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722532/2009-46

DO DIREITO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
No presente tema, a defesa reitera as alegações expressas na impugnação de que
os critérios para a quantificação da multa lançada ferem os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, revelando verdadeiro confisco, em descompasso com a vedação prevista no
art. 150, inciso IV da Constituição Federal.
Após fazer considerações conceituais sobre a matéria, citando entendimentos
doutrinários e precedentes judiciais, afirma que está evidente o excesso de penalidade, ainda que
decorrente da vinculação do Agente fiscal aos preceitos legais.
Após sintetizadas as alegações recursais, vale ressaltar que, o Princípio da
Razoabilidade ou Proporcionalidade e, ainda, a verificação de efeito confiscatório de uma
imposição prevista em lei é uma diretriz que se dirige ao legislador. Uma vez positivada a
norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual desproporcionalidade de seus reflexos sobre o
patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da atividade vinculada e obrigatória de constituição
do crédito tributário.
A multa, neste caso, está devidamente prevista em lei e não há decisão exarada
pelo STF ou STJ na sistemática de recursos repetitivos que imponha a este Conselho o
reconhecimento de que tal percentual represente efeito confiscatório.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, é evidente que a
exigência está devidamente amparada pela legislação de regência, razão pela qual nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO
O título do presente tema já evidencia com clareza o intento da defesa. Contudo,
tal como já asseverou a decisão recorrida, o presente crédito tributário encontra-se com sua
exigibilidade suspensa, em razão da protocolização tempestiva da impugnação, em consonância
com o disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Da mesma forma, tendo sido formalizado recurso voluntário tempestivo, como
efetivamente o foi, mantêm-se a suspensão. Assim, não há litígio em relação à suspensão da
exigibilidade da exigência, sendo certo que assim permanecerá até a conclusão de todos os atos
processuais cabíveis nos termos da legislação de regência.
Portanto, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.831 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.722532/2009-46

Fl. 899
DF CARF MF
Original